Tribunal: TJMT
Processo: 1006320-03.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-08
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006320-03.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
AGRAVADA: MARCOS ANTONIO RODRIGUES TAVARES.
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O CUSTEIO DO TRATAMENTO E INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA, PELO PERÍODO NECESSÁRIO AO RESTABELECIMENTO DO AUTOR, CONFORME ORIENTAÇÃO MÉDICA, SOB PENA DE MULTA – AUTOR DEPENDENTE QUÍMICO – NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM CENTRO DE TRATAMENTO – INEXISTÊNCIA DE FATO INCONDICIONAL OU IMEDIATO QUE IMPLIQUE EM QUALQUER PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL NÃO DEMONSTRADOS (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 DO CPC) – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos da Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer no 1000973-47.2022.8.11.0013, ajuizada por MARCOS ANTONIO RODRIGUES TAVARES, deferiu a tutela de urgência pretendida e determinou que a parte requerida proceda à autorização/custeio, de forma integral, de todo o tratamento do requerente, bem como a sua internação até ulterior deliberação médica, em centro de tratamento vinculado à ré, o mais próximo da Comarca, ou no indicado na exordial, sob pena de multa diária fixada em R$100,00 (cem reais).
Em breve síntese, a cooperativa recorrente alega que estão ausentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência em primeiro grau e que a medida é irreversível, devendo ser revogada. Aduz que não tem obrigação legal ou contratual de arcar com o custo de tratamento realizado em clínica que não faz parte de sua rede credenciada.
Aponta que o quadro clínico do agravado não se configura como hipótese de “urgência/emergência”, de acordo com a definição legal do termo, conforme dispõe o artigo 35-C da Lei no 9.656/98. Pontua que o tratamento requerido é eletivo, não havendo que se falar em custeio imediato no local escolhido pelo autor, assim, qualquer assistência que, eventualmente, necessite ser prestada poderá ocorrer nos estabelecimentos credenciados ao plano do usuário.
Assevera que, no caso, não houve negativa de atendimento ou inércia, pois não existe pedido médico. Ressalta que o agravado possui cobertura de tratamento desde que demonstrado com solicitação médica apontado CID correspondente a internação involuntária para o mesmo, o que não foi realizado.
Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso e, ao final, pelo provimento do recurso para reformá-la. Subsidiariamente, requer que seja determinado custeio nos limites do valor de tabela da rede credenciada e com acréscimo do valor de coparticipação, conforme estipulado em contrato.
Com o agravo junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.
É o relatório.
Decido.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo pela ausência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional.
Isso porque diferente do alegado pela agravante o laudo médico de Id. n.o 123647469 indica como imprescindivel a internação do autor, pelo prazo de 180 (cento e oitenta ) com tratamento severo para lhe proporcionar a desintoxicação, senão vejamos:
Outrossim o douto Juízo a quo, considerando que o agravado deu entrada no centro de tratamento localizado na cidade de Pontes e Lacerda em 04.02.2022, determinou, primeiramente que a ré autorize e custeie a internação e tratamento em centro de tratamento vinculado à ré, o mais próximo da Comarca, somente no caso de não haver nenhuma nas proximidades é que foi consignado a alternativa da clínica indicada na exordial pelo autor.
Aliado a isso, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Mesmo porque eventual sucesso futuro da recorrente implicará no retorno ao estado anterior e no ressarcimento de prejuízo.
De mais a mais, o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere, que não deve ultrapassar o prazo previsto no art. 1.020 do CPC para o julgamento.
Portanto, sendo o tipo de demanda é corriqueira nesta c. Câmara, hei por bem manter a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.
Com tais considerações, INDEFIRO o pedido liminar.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC, bem como se proferida nova decisão que interfira no processamento deste recurso.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Colha-se o r. parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça.
Ficam as partes, desde já, advertidas sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR